Tribunal: TJPA
Processo: 0821063-47.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15302 - Cadastro Ambiental Rural
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821063-47.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FRONT NORTE AGROPECUARIA LTDA.

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO APRECIADO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020. INÉRCIA AFASTADA. PRETENSÃO VISANDO A REDUÇÃO DE RESERVA LEGAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará quanto à análise de pedido administrativo de redução da área de Reserva Legal do imóvel Fazenda Santa Isabel, registrado no CAR nº 2024/2269. A impetrante alegou inércia da Administração após o protocolo, em 08/08/2024, do requerimento dirigido ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, e pleiteou que fosse determinada decisão no prazo de 10 dias ou, alternativamente, concedida diretamente a redução da área de Reserva Legal para 50%. A autoridade coatora prestou informações no sentido de que o CAR foi analisado e validado em 10/09/2024, com manutenção de 80% da área de Reserva Legal, nos termos do art. 12, I, “a”, da Lei nº 12.651/2012, e que a redução postulada depende de juízo discricionário da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão administrativa quanto ao pedido de análise do Cadastro Ambiental Rural — CAR nº 2024/2269; e (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à redução da área de Reserva Legal para 50%, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração procedeu à análise do Cadastro Ambiental Rural em 10/09/2024, atribuindo-lhe o status de “Ativo. Analisado, aguardando regularização ambiental”, conforme registrado no relatório técnico constante dos autos, afastando a alegação de omissão.

4.

O prazo previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 não foi ultrapassado, considerando-se o intervalo entre o protocolo do pedido e sua análise efetiva, não havendo falar em extrapolação do prazo legal.

5.

A redução da área de Reserva Legal, prevista no art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012, constitui faculdade conferida ao Poder Público, cuja implementação está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade, o que afasta a existência de direito líquido e certo à medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise tempestiva do CAR afasta a alegação de omissão administrativa.

2.

A redução da Reserva Legal, prevista no art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012, configura ato discricionário da Administração, não constituindo direito líquido e certo do particular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade, acordam denegar a segurança à impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0821063-47.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: FRONT NORTE AGROPECUÁRIA LTDA

ADVOGADO: MANOELE KRAHN (OAB/PR 43.592) e OUTROS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: RAFAEL F. ROLO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Senhor Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, fundamentado na omissão quanto à análise e decisão do pedido administrativo de redução da área destinada à reserva legal, registrada no CAR nº 2024/2269.

A impetrante alegou ter protocolado, em 8 de agosto de 2024, requerimento administrativo para análise do Cadastro Ambiental Rural — CAR nº 2024/2269, documento nº 2024/0000032200, dirigido ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, requerendo a apreciação de seu pedido de redução da área da Reserva Legal do imóvel Fazenda Santa Isabel, com a consequente aplicação do previsto no art. 12, § 4º, da Lei Federal nº 12.651/2012.

Sustentou o transcurso de mais de 90 (noventa) dias desde a formalização do pedido, sem que houvesse análise, o que configuraria violação ao direito de petição e de obtenção de resposta pela Administração.

Em relação à pretensão administrativa, informou que o Município de Jacareacanga/PA — onde se localiza o imóvel — possui extensão territorial de 1.053.257,6811 hectares, dos quais 579.933,57 hectares correspondem a terras indígenas homologadas, o que representa cerca de 55,06% do território municipal. Tal cenário preencheria os requisitos legais para acolhimento do pedido de redução da área de Reserva Legal para até 50%, para fins de recomposição.

Requereu a concessão da segurança para que se determine à autoridade coatora a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido administrativo ou, alternativamente, que este Tribunal de Justiça conceda diretamente a redução da área da Reserva Legal para 50%, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei Federal nº 12.651/2012.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Indeferi o pedido de tutela de urgência.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade prestou informações afirmando que o protocolo SIMLAM nº 2024/2269 foi analisado, tendo o respectivo CAR sido validado em 10/09/2024, com status
“Ativo. Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei nº 12.651/2012)”
. Assim, o procedimento administrativo foi concluído com validação de 80% da Reserva Legal, nos termos do art. 12, I, alínea “a”, da Lei Federal nº 12.651/2012 — Código Florestal.

Ressaltou, contudo, que a redução da área da Reserva Legal, conforme o art. 12, § 4º, do Código Florestal, é faculdade da Administração, caracterizando ato discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade.

Asseverou, ainda, que o pedido de redução exige maior aprofundamento técnico quanto ao impacto ambiental, considerando a possibilidade de criar precedente capaz de fragilizar a proteção ambiental.

Aduziu que, tendo havido análise e decisão administrativa, não subsiste a alegação de direito líquido e certo.

Ressaltou, por fim, que o prazo de 30 dias previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 — que regula o processo administrativo no âmbito estadual — aplica-se após a conclusão da instrução. Como o pedido depende de manifestação do Conselho Estadual de Meio Ambiente — COEMA, não se pode considerá-lo ainda instruído.

Concluiu requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará ratificou as informações, igualmente requerendo a denegação da ordem.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela denegação da segurança.

Processo apreciado na 6ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no Plenário Virtual, de 8 a 15 de abril de 2025. Porém, esse julgamento foi tornado sem efeito, porquanto não foi observado o pleito tempestivo da impetrante, que manifestava oposição ao julgamento virtual, em razão da alegada peculiaridade e complexidade da causa, solicitando a inclusão em sessão presencial, com arrimo no art. 140-A do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Dito isso, muito embora tenha sido formalizado o requerimento administrativo (ID 23946552 - págs. 1 a 4; e ID 23946553), em 08/08/2024, cumpre observar que o Cadastro Ambiental Rural restou devidamente analisado em 10/09/2024, ostentando o status de “ATIVO”, inclusive passou a apresentar a seguinte condição
“Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei nº 12.651/2012)”
, conforme pode ser constatado pelo Relatório de Análise Técnica (ID 23946555 – Pág. 7).

O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da administração estadual, estabelece:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

No caso presente, é possível constatar que, entre a data de formalização do requerimento administrativo já mencionado e a sua efetiva análise pela Administração, não houve extrapolação do prazo legal previsto na legislação anteriormente citada.

Noutro giro, sobre o requerimento visando a redução da área da Reserva Legal do imóvel, é importante trazer à colação a previsão contida no art. 12, § 4º, da Lei Federal nº 12.651/2012. Confira-se:

“Art. 12.
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel
, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a)

80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas
;

(...)

§ 4º Nos casos da alínea a do inciso I,
o poder público poderá reduzir
a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento)
, para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas.

Pois bem, cumpre observar que o legislador federal empregou o verbo
“poderá”
na redação do § 4º do art. 12 da Lei nº 12.651/2012, sinalizando, assim, que a redução da área de Reserva Legal está inserida no juízo discricionário da Administração, cuja prática se submete aos critérios de conveniência e oportunidade — razão pela qual não se pode falar em direito líquido e certo da impetrante em obter tal redução.

Dessa forma, seja pela necessidade de regularização ambiental, resultante da análise do cadastro ambiental rural, mas também pela discricionariedade relativa ao pleito de redução da área de reserva legal, denota-se ausência de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
denego a segurança
, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025